Tribunal: STJ
Processo: 5009075-96.2021.4.03.6183
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961236 - SP (2025/0214433-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: CRISTINA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: GUIOMAR SANTOS ALVES - SP250026
PRISCILA FRANCA MAIA - SP320897
AGRAVADO
: JANETE FIUZA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: GISLAINE DE FATIMA ALVES - SP498555
LIDIA NATALIA VILANOVA MONTEIRO BENATTI MODA -
SP285069
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.
7
DA
SÚMULA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação previdenciária contra Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS visando à concessão do benefício de
pensão por morte, que lhe foi negado na via administrativa. Na sentença,
julgou-se procedente o pedido. No Tribunal
, a sentença foi reformada
a quo
tão somente para fixar o termo inicial da pensão por morte em
O
30/9/2019.
valor da causa foi fixado em R$ 117.171,28 (cento e dezessete mil, cento e
setenta e um reais e vinte e oito centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”.
EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
Documento eletrônico VDA53264240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:49:22
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: d4894a55-d091-4509-b514-db7021b635af

convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto
de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os
enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Tampouco o dissídio
jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea
do permissivo
c
constitucional foi demonstrado nos moldes legais
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
11/12/2025
17/12/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA53264240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:49:22
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: d4894a55-d091-4509-b514-db7021b635af

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961236 - SP (2025/0214433-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: CRISTINA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: GUIOMAR SANTOS ALVES - SP250026
PRISCILA FRANCA MAIA - SP320897
AGRAVADO
: JANETE FIUZA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: GISLAINE DE FATIMA ALVES - SP498555
LIDIA NATALIA VILANOVA MONTEIRO BENATTI MODA -
SP285069
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.
7
DA
SÚMULA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação previdenciária contra Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS visando à concessão do benefício de
pensão por morte, que lhe foi negado na via administrativa. Na sentença,
julgou-se procedente o pedido. No Tribunal
, a sentença foi reformada
a quo
tão somente para fixar o termo inicial da pensão por morte em
O
30/9/2019.
valor da causa foi fixado em R$ 117.171,28 (cento e dezessete mil, cento e
setenta e um reais e vinte e oito centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”.
EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
Documento eletrônico VDA52343753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:44
Código de Controle do Documento: 8060792c-118d-4d2a-9df1-6fcff3cf268c

convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto
de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os
enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Tampouco o dissídio
jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea
do permissivo
c
constitucional foi demonstrado nos moldes legais
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

RELATÓRIO

O recurso especial foi interposto no Tribunal Regional Federal da 3a Região
contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL TIDA POR
INTERPOSTA.
PENSÃO
POR
MORTE.
FILHO
INVÁLIDO.
REQUISITOS.
PREENCHIMENTO. HABILITAÇÃO TARDIA. TERMO INICIAL.
I - REMESSA OFICIAL TIDA POR INTERPOSTA, NA FORMA DA SÚMULA 490
DO STJ.
II - A LEGISLAÇÃO NÃO ESTABELECE, PARA OS FILHOS INVÁLIDOS,
EXIGÊNCIA CUMULATIVA DE QUE A INVALIDEZ SEJA ANTERIOR À
MAIORIDADE. NA VERDADE, O QUE JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DO BENEFICIO
DE PENSÃO POR MORTE É A SITUAÇÃO DE INVALIDEZ DO REQUERENTE E A
MANUTENÇÃO DE SUA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PARA COM A PENSÃO
DEIXADA PELO INSTITAIDOR, SENDO IRRELEVANTE O MOMENTO EM QUE A
INCAPACIDADE PARA O LABOR TENHA SURGIDO, OU SEJA, SE ANTES DA
MAIORIDADE OU DEPOIS.
III - RESTOU PACIFICADO PELO E. STJ QUE COMPROVADA A ABSOLUTA
INCAPACIDADE DO REQUERENTE DA PENSÃO POR MORTE, FAZ ELE JUS AO
Documento eletrônico VDA52343753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:44
Código de Controle do Documento: 8060792c-118d-4d2a-9df1-6fcff3cf268c

PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS DESDE A DATA DO ÓBITO DO
INSTITUIDOR
DO
BENEFÍCIO,
AINDA
QUE
NÃO
POSTULADO
ADMINISTRATIVAMENTE NO PRAZO LEGAL, COM EXCEÇÃO DA HIPÓTESE EM
QUE HÁ OUTROS DEPENDENTES JÁ HABILITADOS RECEBENDO O BENEFÍCIO,
DEVENDO NESTE CASO SER FIXADO O TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO NA DATA
DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, A FIM DE SE EVITAR O PAGAMENTO EM
DUPLICIDADE.
IV - ENTRETANTO, CONSIDERANDO QUE NO CASO EM COMENTO A CORÉ
JANETE FIÚZA DE OLIVEIRA, ESPOSA DO DE CUJUS, RECEBEU O BENEFÍCIO DE
PENSÃO POR MORTE APENAS POR QUATRO MESES, NO PERÍODO DE 29.05.2019 A
29.09.2019, DEVE O O TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO DE PENSÃO MORTE DA
PARTE AUTORA SER FIXADO EM 30.09.2019, DATA IMEDIATAMENTE POSTERIOR
AO TÉRMINO DO PAGAMENTO EFETUADO À CORÉ, EVITANDO-SE, ASSIM, O
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE POR PARTE DA AUTARQUIA.
V - OS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DEVEM SER APURADOS EM
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, TENDO POR BASE AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS
§§ 2°, 3O E 4O, INCISO II. DO
DO CPC, INCIDENTES SOBRE O VALOR DAS
ART. 85,
PARCELAS VENCIDAS ATÉ A DATA DA SENTENÇA, NOS TERMOS DA SÚMULA
111, DO E. STJ.
VI - APELAÇÃO DO INSS E REMESSA OFICIAL, TIDA POR INTERPOSTA,
PARCIALMENTE PROVIDAS.

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO

No recurso especial, a parte recorrente alega, resumidamente:
O acórdão recorrido reconheceu recebimento do benefício pela esposa do falecido pai,
em
quatro meses após a data do óbito do segurado, ocorrido em
não
30/09/19,
29/05/2019,
obstante o requerimento administrativo tenha sido realizado em
depois do prazo do
08/07/2020,
I, da
art. 74,
Lei 8.213/1991.
Com o advento da Lei no 13.146, de
(Estatuto da Pessoa com Deficiência), foi
06/07/15
alterado o
o do Código Civil, não sendo mais considerado absolutamente incapaz o
art. 3
enfermo ou pessoa com deficiência que não tiver o necessário discernimento para a prática de
atos. Somente são absolutamente incapazes os menores de 16 (dezesseis) anos.
[...]
Documento eletrônico VDA52343753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:44
Código de Controle do Documento: 8060792c-118d-4d2a-9df1-6fcff3cf268c

Portanto, desde o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de da
(art. 127),
Lei no 13.146/15
ouvacatio legis seja, a partir de
, correndoa pessoa com deficiência não mais é
02/01/16,
considerada absolutamente incapaz normalmente a prescrição ou a decadência de suas
pretensões de natureza condenatória ou constitutiva positiva.
Aqui é importante destacar que as normas que disciplinam a prescrição e a decadência
contam a partir da sua vigência, ressalvada, quanto à redução do respectivo prazo, a regra de
transição prevista no
do Código Civil de 2002.
art. 2.028
Neste sentido, é importante destacar a redação dos arts. 2o e 6o da Lei de Introdução ao
Direito Brasileiro (LINDB, Decreto-
:
Lei 4.657/42)
[...]
A decadência, bem como a prescrição, tem como regra a sua fluência contínua e
ininterrupta. Assim, não cabe ao intérprete e aplicador do direito estender as hipóteses de
impedimento, suspensão ou interrupção da prescrição ou da decadência para além daquelas
previstas em lei, sob pena de comprometer seriamente a segurança jurídica protegida pelo
ordenamento jurídico brasileiro.
O
da
, determina que a data inicial com redação a partir da
art. 74
Lei no 8.213/91,
da pensão seja a data do requerimento administrativo, quando requerida fora
Lei no 9.528/97
do prazo:
[...]
Assim, o prazo referido no inciso I do
da
começa a fluir a partir
art. 74
Lei no 8.213/91
da data do óbito (ou da vigência da Lei no 13.146, de
, como ocorre nos casos de
06/07/2015)
menor, após completarem 16 anos de idade. Decorrido o prazo, a pensão por morte será devida
aos dependentes do segurado, a contar da data do requerimento. No caso dos autos, a parte
autora é pessoa com deficiência e contra ela corre a prescrição. O recorrido não é menor de 16
anos de idade, não sendo considerado absolutamente incapaz, conforme o supramencionado
o do Código Civil. Entretanto, o r. acórdão recorrido expressamente estende as hipóteses
art. 3
legais de impedimento e suspensão da prescrição para os casos em que o requerente seja
pessoa com deficiência.
Não há que prevalecer o entendimento de que a alteração legislativa promovida pela
que teria a finalidade de proteger àquele a que se destina, não deveria
Lei no 13.146/15,
prejudicá-lo com o cômputo da prescrição.
Significativa alteração foi perpetrada pela
em relação ao regime das
Lei no 13.146/15
incapacidades. Sem qualquer sombra dúvida, atribuiu-se às pessoas com deficiência, seja qual
for a sua capacidade civil ilimitada intensidade ou o grau de comprometimento do
discernimento.
A lei foi bastante enfática, aliás, quanto a este propósito, conforme se depreende da
leitura de seus arts. 6o e 84, caput:
[...]
Resta demonstrado, portanto, que o afastamento da prescrição no caso concreto importa
violação aos arts. 74, I e II da
3o, aos arts. 189, 195 e 198, I do Código Civil e
Lei no 8.213/91,
aos arts. 2o e 6o da LINDB.

Documento eletrônico VDA52343753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:44
Código de Controle do Documento: 8060792c-118d-4d2a-9df1-6fcff3cf268c

A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
Destarte, considerando que a demandante já era incapaz na época do falecimento de seu
genitor, é de se reconhecer a manutenção de sua condição de dependente inválido.
Cumpre destacar que o que justifica a concessão do benefício de pensão por morte é a
situação de invalidez do requerente e a manutenção de sua dependência econômica para com
seu genitor, sendo irrelevante o momento em que a incapacidade para o labor tenha surgido,
ou seja, se antes da maioridade ou depois. Nesse sentido: TRF3; AC 2004.61.11.000942-9; 10a
Turma; Rel. Juiz Federal Convocado David Diniz; j. 19.02.2008; DJ 05.03.2008.
Resta, pois, configurado o direito da demandante à percepção do benefício de Pensão
por Morte em razão do óbito de Getúlio Bispo dos Santos.
No que concerne ao termo inicial benefício, restou pacificado pelo E. STJ que
comprovada a absoluta incapacidade do requerente da pensão por morte, faz ele jus ao
pagamento das parcelas vencidas desde a data do óbito do instituidor do benefício, ainda que
não postulado administrativamente no prazo legal, com exceção da hipótese em que há outros
dependentes já habilitados recebendo o benefício, devendo neste caso ser fixado o termo
inicial do benefício na data do requerimento administrativo, a fim de se evitar o pagamento em
duplicidade.

Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo
do
art. 489
CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida”. EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
Não há violação do
do
(antigo
do
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e do
CPC/1973
do
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
art. 489
CPC/2015)
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Documento eletrônico VDA52343753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:44
Código de Controle do Documento: 8060792c-118d-4d2a-9df1-6fcff3cf268c

Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial (arts. 74, I e II da Lei n. 8.213/1991, 3o; arts. 189, 195 e 198, I do Código Civil;
arts. 2o e 6o da LINDB.), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de
julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente
violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n.
211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao
do
e a ausência de prequestionamento, com
art. 1.022
CPC/2015
a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte
recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido:
AgInt no AREsp n. 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
DJe
AgInt no
relator
24/4/2018,
3/5/2018;
AREsp n. 1.173.531/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
Embora não fique exatamente clara a insurgência com fundamento no art. 105,
III,
do texto constitucional, o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial
c,
não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não
ter apontado de forma clara qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na
jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos
Documento eletrônico VDA52343753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:44
Código de Controle do Documento: 8060792c-118d-4d2a-9df1-6fcff3cf268c

colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
Ressalte-se, ainda, que a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea
,
a
impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade
de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.044.194/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
19/10/2017,
27/10/2017.
Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos
CPC/2015
art. 255,
tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização
do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a
presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a
simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 1.235.867/SP,
em
DJe
AgInt no
relator Ministro Og
17/5/2018,
24/5/2018;
AREsp n. 1.109.608/SP,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
13/3/2018,
19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis: i.
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a concessão
de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do r
ecurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52343753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:44
Código de Controle do Documento: 8060792c-118d-4d2a-9df1-6fcff3cf268c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.961.236 / SP
Número Registro: 2025/0214433-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50090759620214036183
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: CRISTINA DOS SANTOS
ADVOGADOS : GUIOMAR SANTOS ALVES - SP250026
PRISCILA FRANCA MAIA - SP320897
AGRAVADO
: JANETE FIUZA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : LIDIA NATALIA VILANOVA MONTEIRO BENATTI MODA - SP285069
GISLAINE DE FATIMA ALVES - SP498555
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - PENSÃO POR
MORTE (ART. 74/9)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53244032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:54:47
Código de Controle do Documento: 137d15ee-ac0c-41d3-8e3e-c6e216d3e2de

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53244032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:54:47
Código de Controle do Documento: 137d15ee-ac0c-41d3-8e3e-c6e216d3e2de